Tribunal: TJDFT
Processo: 0711554-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000 PROPOSTA PELO DISTRITO FEDERAL. DEMANDA NÃO CONHECIDA, POR MAIORIA DE VOTOS, PELA 1a CÂMARA CÍVEL DO TJDFT. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO RECONHECIDO HÍGIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A QUE DEVE SER DADO REGULAR ANDAMENTO. PRETENDIDO LEVANTAMENTO DE VALORES PELOS EXEQUENTES QUE NÃO PODE SER OBSTADO PELO SIMPLES FATO DO AJUIZAMENTO DE DEMANDA RESCISÓRIA, EM ESPECIAL PORQUE SEQUER CONHECIDO O PEDIDO RESCISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 ou do agravo de instrumento n. 0745266-60.2024.8.07.0000, ambos movidos pelo Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, diante da ausência de concessão de tutela provisória na ação rescisória e do não provimento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória proposta pelo executado não foi conhecida pelo colegiado competente, e o pedido de tutela provisória nela formulado foi indeferido, nos termos do art. 969 do CPC.
4. O agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença foi negado provimento em julgamento proferido por esta c. 1a Turma Cível.
5. A suspensão do cumprimento de sentença, sem a concessão de tutela provisória na ação rescisória, configura indevida antecipação dos efeitos do julgamento da rescisória, afrontando o juízo natural e a autoridade das decisões anteriormente proferidas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AR 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, p. 20/12/2024. TJDFT, AGI 0706486-17.2025.8.07.0000, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 16/07/2025. TJDFT, AGI 0711557-97.2025.8.07.0000, Rel(a). Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 27/06/2025.